Tribunal: STF
Processo: ARE 1371979
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS PROMOÇÃO PESSOAL. Ação proposta pelo Ministério Público visando a condenação do réu, prefeito à época dos fatos do Município de Franco da Rocha, por ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública Alegação de promoção pessoal do requerido feita por meio de veículos de comunicação oficiais da prefeitura, notícias do recorrente nos jornais “Expressão” e “Tribuna Regional”, com cumprimentos aos moradores de Franco da Rocha pelo aniversário da cidade, aparecendo em destaque a obra do “Novo Calçadão na rua Amália Sestini”, além de constar dos carnês para pagamento do IPTU do ano de 2008 fotos de diversas obras, com o slogan “Compromisso Cumprido”. Sentença de procedência. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA Desnecessária a produção de prova oral, uma vez que presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da lide Vasto arcabouço probatório oriundo da Ação Popular, também ajuizada em face dos mesmos fatos Preliminar não configurada. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA AÇÃO POPULAR E AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Ação Popular nº 0011163-87.2008.8.26.0198, já em fase de cumprimento de sentença, analisou os mesmos fatos e condenou o aqui réu ao ressarcimento ao erário Contudo, a despeito da semelhança fática, as características e finalidades das duas ações são diversas, o que impede a configuração dos institutos da coisa julgada, ou ainda, conexão e continência. A ação popular tem a finalidade de anular o ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa e determinar a consequente reparação do dano Já a ação de improbidade vai muito além do ressarcimento do prejuízo causado ao erário, buscando impor penalidades aos agentes públicos ímprobos, como suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o Poder Público Ainda, como caraterísticas diversas, podese elencar a legitimidade ativa, além de uma possuir caráter coletivo e a outra, individual Jurisprudência da C. STJ que explicita que a ausência de influência da ação popular sobre a ação de improbidade administrativa, uma vez que são totalmente diversas Assim, ambas podem ter deslindes diversos. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA INEXISTÊNCIA PROPAGANDAINSTITUCIONAL A publicidade oficial perpetrada pela Administração Pública deve obedecer ao princípio da impessoalidade Há proibição da promoção pessoal do administrador, a qual consta da Constituição Federal “Apublicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos” Inteligência do art. 37, § 1º, da CF. No caso dos autos, não há caracterização de atos de improbidade administrativa Publicações em veículo de comunicação oficial da prefeitura que possuem apenas informações acerca das obras públicas realizadas na municipalidade, de visitas de autoridades recebidas no município e atos realizados pela prefeitura Publicação com natureza de informação institucional Quanto ao carnê para pagamento do IPTU, o qual contém fotos de diversas obras e a frase “Compromisso Cumprido”, não há promoção pessoal Não há identificação do prefeito, ora requerido, apenas informações e propaganda institucional Princípio da impessoalidade preservado Inexistência de violação aos artigos 37, § 1º, da CF e 11, inciso I, da Lei 8429/92 (LIA) Necessária improcedência da demanda. Sentença de procedência reformada. Recurso provido para julgamento de improcedência da demanda” (eDOC 21, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput e § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que as publicações na impressa ou no site oficial da Prefeitura de Franco da Rocha, bem como as realizadas por meio do carnê do IPTU, não possuíam apenas a finalidade de informar as obras ou acontecimentos oficiais no Município, mas também enaltecer a figura do prefeito (eDOC 23, p. 10).



    Relata-se que os atos de improbidade podem ser constatados por publicações ilegais e violadoras da impessoalidade ficaram transparentes nos seguintes atos: - publicação, em io de julho de 2.006, na página eletrônica da Prefeitura Municipal, da notícia "Márcio recepciona Serra e pede apoio aos projetos em curso"; - no mês seguinte, publicação no mesmo site a manchete "CIMBAJU formaliza apoio a Serra durante encontro em São Paulo"; - publicação, em 8 de agosto de 2007, na página eletrônica da Prefeitura Municipal, de divulgação da participação do recorrido no "II Congresso do PSDA na Praia Grande; - em 30 de novembro de 2007, houve publicação de propaganda do Prefeito Municipal nos jornais "Expressão" e "Tribuna Regional", com cumprimento aos moradores de Franco da Rocha pelo aniversário da cidade, aparecendo em destaque a obra do "Novo Calçadão na Amália Sestine" e uma foto do réu; - impressão dos carnês para pagamento de IPTU com fotos de diversas obras realizadas, apondo sobre uma delas a frase "Compromisso Cumprido" em nítida alusão à promessa eleitoral; - confecção convites para inauguração de obra em seu nome (eDOC 23, p. 3).



    Requer-se, ao fim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para condenar o recorrido por ato de improbidade.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 11, da Lei nº 8.429/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os atos descritos na inicial possuem caráter informativo e não visaram à promoção pessoal do prefeito do Município de Franco da Roncha. Com base nisso, afastou a condenação por ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Ora, analisando os atos praticados pelo requerido, ora apelante, elencados pelo representante do parquet como de promoção pessoal, tem-se que tal caráter não restou configurado. 



    Como pode se observar das publicações em veículo oficial da prefeitura, com cópias acostadas às fls. 25/30, têm-se que possuem apenas informações acerca das obras públicas realizadas na municipalidade, além de noticiar visitas de autoridades ao município e atos realizados pela prefeitura. 



    Assim, é possível denotar que tais atos, por não enaltecer ou centrar a figura do requerido nas publicações, denota caráter de informação institucional, levando à população notícias acerca do governo que se desenrola. 



    Ainda, no que toca ao carnê para pagamento do IPTU, o qual contém fotos de diversas obras e a frase “Compromisso Cumprido” não há que se entender como promoção pessoal, pois não há a identificação do prefeito, ora apelante, na frase, bem omo as imagens contém informações sobre as obras realizadas. 



    Entende-se, portanto, que o princípio da impessoalidade foi preservado, e com ele afastada a possibilidade de o eleitorado associar o candidato ou partido político com a Administração Pública, uma vez que evitada a personalização da propaganda de caráter oficial e preservada a legalidade. 



    Desta feita, os atos elencados pelo representante ministerial não denotam violação ao dever de impessoalidade, honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, nos termos do artigo 11, I, da Lei n. 8429/92, ou violação ao disposto no §1º do art. 37, da Magna Carta, o qual proíbe a promoção pessoal de autoridades na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.



    (...)



    Não se pode perder de vista que na ação por improbidade administrativa, cujas sanções são sabidamente severas, não há espaço para condenações fundadas em provas frágeis ou interpretações extensivas. Deve se exigir razoável evidenciação da prática de ato ímprobo, o que não restou delineado no caso em tela” (eDOC 21, p. 10-12)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional (interpretação do art. 11, da Lei nº 8.429/1992), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir se as publicações descritas no feito caracterizam promoção pessoal apta a configurar ato de improbidade administrativa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1158085 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.11.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1198909 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente